Tribunal: TJMT
Processo: 1011325-89.2025.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011325-89.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELA DE SOUSA GOMES SANTOS - CPF: 005.099.841-26 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática que manteve a sentença de procedência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. NATUREZA PREMIAL E TRANSITÓRIA. CRITÉRIOS DE ASSIDUIDADE. AFASTAMENTO SUPERIOR A QUARENTA DIAS. DECRETO ESTADUAL Nº 984/2024. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES. ÔNUS DA PROVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza premial e condicionada ao cumprimento de critérios objetivos de desempenho e assiduidade.

2. O afastamento superior ao limite fixado em decreto regulamentar impede o pagamento da gratificação, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas.

3. As exceções previstas em norma administrativa devem ser interpretadas restritivamente, vedada sua ampliação judicial.

4. O ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para percepção da gratificação incumbe ao servidor público.

5. O Poder Judiciário não pode alterar critérios administrativos legítimos de concessão de vantagens de natureza premial.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado em favor da servidora Marcela de Sousa Gomes Santos.

O agravante sustenta que a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza indenizatória e transitória, condicionada ao cumprimento de metas e critérios objetivos estabelecidos no Decreto nº 984/2024. Argumenta que o referido decreto estabelece requisitos claros, incluindo a contribuição para redução do absenteísmo, e que seu artigo 12 é taxativo ao prever que servidores com afastamento superior a quarenta dias não fazem jus ao recebimento da gratificação, excetuando apenas férias, licenças-prêmio e convocações obrigatórias.

Alega que a própria autora admitiu ter tido afastamentos e juntou atestados médicos que, somados, ultrapassam o limite estabelecido. Sustenta ainda que houve inversão indevida do ônus da prova e que a interpretação extensiva do parágrafo único do artigo 12 do Decreto viola o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026